Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. TEMA 1338 DO STJ. NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de préexecutividade oposta em execução de título extrajudicial, na qual se alegaram nulidade da citação por edital, ocorrência de prescrição da pretensão executiva, excesso de execução e pedido de concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça após o recolhimento do preparo, a validade da citação por edital diante das diligências realizadas para localização do executado, a ocorrência de prescrição e o cabimento da exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento espontâneo do preparo recursal configura ato incompatível com o deferimento da gratuidade da justiça, por evidenciar capacidade econômica e caracterizar preclusão lógica.
4. A citação por edital possui caráter excepcional, mas não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração de diligências razoáveis e proporcionais, avaliadas conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC e da tese vinculante firmada no Tema 1338 do STJ.
5. Comprovadas múltiplas tentativas infrutíferas de citação pessoal, inclusive por meio de sistemas informatizados à disposição do juízo, diligências do oficial de justiça e via postal, considerase atendido o requisito legal para a citação editalícia, afastando-se a alegada nulidade.
6. Rejeitada a alegação de nulidade da citação, resta prejudicada a arguição de prescrição fundada no suposto vício citatório, inexistindo inércia imputável à parte exequente.
7. A discussão acerca de excesso de execução não se insere no âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade, constituindo matéria própria dos embargos à execução, sobretudo quando ausente demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.
8. Verificada a regular instrução da execução com demonstrativo do débito, contendo índice de correção monetária, taxa de juros e respectivos termos de incidência, afasta-se a alegação de excesso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252, 256, § 3o, 798, inc. I, “b”, p.u., incs. I, II e III, 917, inc. III, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2166983/AP, Rel. —, j. 18.03.2026, p. 27.03.2026. STJ, REsp 2162483/AP, Rel. —, j. 18.03.2026, p. 27.03.2026. TJDFT, AI 074513063.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 18.06.2025.